Tribunal: TCU
Processo: 001.140/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Uberlândia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2432/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Maria Aparecida Knychala: 1. Processo TC- Processo 001.140/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Íris Helena de Arantes Silva (XXX.608.756-XX); José Maria Filho (XXX.267.446-XX); Márcio Evaristo da Silva (XXX.384.546-XX); Maria Aparecida Knychala (XXX.821.606-XX); Stella Naomi Moriguchi (XXX.455.918-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de Uberlândia que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. corrija os campos relativos à esfera de governo dos tempos de serviços relativos à Universidade Federal de Uberlândia no respectivo formulário e-Pessoal e o reencaminhe a este Tribunal no prazo de trinta dias; 1.7.1.2. apure, no prazo de trinta dias, se houve descumprimento do regime de dedicação exclusiva por parte da sra. Stella Naomi Moriguchi nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2015, quando teria prestado serviços à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (42.595.652/0001-66) e 2016, quando teria prestado serviços ao Centro de Treinamento e Desenvolvimento (07.875.818/0001-05); 1.7.1.3. caso confirmada a violação ao regime de dedicação exclusiva a que se refere o subitem anterior, adote, no prazo de sessenta dias, as medidas administrativas cabíveis com vistas a buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente à servidora.